Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004799-91.2020.8.11.0000
Impetrante: Alcidiney de Amorim
Pacientes: Jhonatan Oliveira da Silva, Leandro Reis de Oliveira e Luzimar Santos da Silva
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jhonatan Oliveira da Silva, Leandro Reis de Oliveira e Luzimar Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 6.9.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), medida que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Ressalta que a denúncia foi oferecida no dia 11.10.2019 e os insurgentes apresentaram suas defesas prévias, porém, até a presente data não foi designada audiência de instrução e julgamento, situação que ofende o disposto no art. 56 da Lei n. 11.343/06.
Assevera, por conseguinte, que os pacientes encontram-se custodiados há mais de 170 dias, sem prazo certo para a finalização da fase instrutória, o que configura verdadeira antecipação de pena e evidencia o constrangimento ilegal por eles suportado.
Destaca ainda que “os réus Leandro Reis de Oliveira e Luzimar Santos da Silva são tecnicamente primários, possuindo, ademais, domicílios certos e profissões definidas, enquanto o réu Jhonatan Oliveira da Silva, embora responda a outros processos, o faz em liberdade, vez que não há prisão decretada nesses procedimentos, circunstâncias que depõe contra a clausura forçada”.
Por fim, reforça que a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, estabelece que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, o que não ocorreu na presente hipótese, circunstância que determina o imediato relaxamento das prisões impostas aos pacientes.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão imposta aos pacientes, em razão do excesso injustificado de prazo para a fase instrutória e da ausência da reanálise dos seus fundamentos, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura (pp. 3-7 – Id. 34933491).
É o relatório.
Primeiramente, como sabido, o excesso de prazo se renova a cada dia e o acolhimento dessa tese depende do exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades.
Entretanto, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Na hipótese em questão, conquanto o impetrante tenha peticionado requerendo a juntada da documentação pertinente, nenhum documento foi adicionado ao sistema PJe, o que por certo prejudica a análise do pleito.
Ademais, a constatação concreta da propalada ilegalidade da prisão depende de apreciação mais acurada do feito, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto ao cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator